Tribunal: TJDFT
Processo: 0709600-73.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. INCAPACIDADE DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO OU DE DETERMINAR-SE DE ACORDO COM ESSE ENTENDIMENTO NÃO DEMONSTRADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. MAJORAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO) POR AGRAVANTE. REPARAÇÃO DO DANO MORAL MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Carece o réu de interesse recursal quanto ao pedido de decote da conduta social na primeira fase da dosimetria, porque tal circunstância judicial foi valorada de forma neutra.
2. O simples fato de o acusado alegar ter feito uso de álcool e drogas não constitui circunstância apta a excluir o crime ou mesmo a isentar ou reduzir sua pena.
3. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do acusado por ter ameaçado sua ex-companheira empunhando uma faca contra seu pescoço.
4. O crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a ofendida toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, revelado por meio de palavras, gestos ou ações.
5. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, a palavra da vítima apresenta especial relevo, quando em consonância com outros elementos de convicção.
6. Na segunda fase da dosimetria da pena, as agravantes e as atenuantes devem alterar a pena-base à razão de 1/6 (um sexto), razão pela qual, na hipótese, a pena imposta deve ser reduzida.
7. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima.
8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.